Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a decisão interlocutória que altera a tutela provisória, como na hipótese de majoração da multa anteriormente fixada para o caso de descumprimento, permite a interposição do recurso de agravo de instrumento. 1.2. “Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15.” (STJ - REsp: 1827553 RJ 2019/0212134-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)
2. O descumprimento de decisão pela agravante restou suficientemente demonstrado. Assim, diante da resistência injustificada da agravante a cumprir a ordem judicial, a majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada ao montante de R$ 150.000,00, revela-se medida necessária e proporcional, visando garantir a efetividade da tutela concedida. E não custa lembrar que, para não incidir a penalidade, basta à agravante cumprir integralmente a determinação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.